Tribunal: TJES
Processo: 5002647-70.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

2.
No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado.

3.
Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “
selfie
”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.

4.
Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor.

5.
Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade.

6.
Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (
selfie
) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.

7.
Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002647-70.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA VIANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia recursal versa acerca da (in)existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese autoral é de que não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

2.
No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado.

3.
Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e Custo Efetivo Total, bem como o momento de captura da “
selfie
”, salientando a geolocalização do autor, endereço IP e ID do dispositivo eletrônico em que foi realizada a operação.

4.
Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade da assinatura.

5.
Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado pelo Banco possua conteúdo genérico, a foto (
selfie
) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados pelo autor, reforçam a tese defensiva.

6.
Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA VIANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (Id. 7978144), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico C/C Indenização por Danos Materiais e Morais”, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial.

Infere-se dos autos que o requerente, ora Apelante, ajuizou a presente ação em face da instituição bancária Apelada objetivando a declaração de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que, em 13/05/2020, tomou conhecimento da averbação de um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 4.068,79 (quatro mil, sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), tido como fraudulento, pois teriam usado os seus dados pessoais de forma ilícita.

Diante disso, liminarmente, requereu a exibição do contrato original, bem como a suspensão das cobranças das parcelas de empréstimo. Ao final, requereu a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau julgado pela
improcedência d
os pleitos iniciais
, resolvendo o mérito com amparo no Art. 487, I, do CPC/15, e, por consequência, o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o requerente, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação alegando, em suma, que:
(I)
não contratou o empréstimo consignado objeto da controvérsia;
(II)
possui 65 anos e, por isso, desconhece a modalidade de contratação digital;
(III)
a ré não apresentou o comprovante de que o depósito do empréstimo consignado foi endereçado para a conta bancária de sua titularidade;
(
I
V)
a lei determina que os contratos desta natureza exigem assinatura oposta em documento escrito, acompanhado do documento de identidade;
(V)
o contrato disponibilizado pelo Apelado não possui sequer uma assinatura digital do Requerente, tampouco de duas testemunhas;
(VI)
é "[....] nítida a fraude implantada pelo Apelado, por não possuir código de autenticação mecânica, assinatura digital ou qualquer mecanismo e auditoria ou perícia, sendo apenas um contrato digital que facilmente coletou dados ilegais;
(VII)
deve-se devolver em dobro a quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário e ser condenada a pagar indenização pelo dano moral;
(
VIII
)
era ônus do Apelado a produção de prova pericial, pois o Apelante afirma desconhecer a contratação;
(
I
X)
aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, pois aquele que fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios.

A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 07.05.2020, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 4.068,79 (quatro mil e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos – ID. 7978082).

Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “
selfie
”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.

Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor.

Isso porque, embora o requerente afirme que o estado civil indicado no contrato (casado) diverge do verdadeiro (divorciado), não foi apresentado qualquer documento hábil a comprovar tal alegação.

Em relação à alegação de que o endereço contratual também é divergente, nota-se que
o comprovante de residência do autor
inicialmente
anexado aos autos é de 2015
,

e o juntado posteriormente, por determinação do juízo, é de 2022
, sendo que a contratação questionada se deu em 2020. Em consulta a outras demandas ajuizadas pelo requerente, foi possível obter outros dois endereços que não convergem com o que, supostamente, seria o correto à época da contratação controvertida, o que evidencia uma aparente mudança constante de endereços. A propósito, vide: (Proc. 5003677-72.2024.8.08.0014 –
Comprovante de residência de

2024
– ID. 40977710 – R. Cícero Guimarães, 263, São Silvano, Colatina/ES;
Comprovante de residência de

2021
– ID. 42218941 – R. Visconde de Cairu, 113, Santo Antonio, Colatina/ES).

Acrescente-se, ainda, que apesar de a conta corrente indicada no contrato ser distinta daquela prevista no extrato de empréstimo INSS, esta última se refere à conta em que é depositado o benefício previdenciário do requerente, que pode ser distinta daquela eventualmente indicada para recebimento do empréstimo.

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica,
podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade
. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (
selfie
) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.

Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara e de outras Câmaras deste E. Tribunal em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE
. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES – Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA –
CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA
– DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES – Apelação Cível n.º 5014423-76.2022.8.08.0011 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE
. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.